Tribunal: STF
Processo: RE 142002
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "B" DO INCISO III DO  ARTIGO
102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O  processamento  e  o  conhecimento  do
recurso extraordinário interposto com base na alinea  "b"  do  inciso
III do artigo 102 da Constituição Federal pressupoe a transcrição  da
decisão do Plenário da Corte de origem que implicou a  declaração  de
inconstitucionalidade, sem o que inexiste o que cotejar para dizer-se
o  acerto  ou  desacerto  da  decisão  atacada.  Precedente:  recurso
extraordinário n. 121.487, julgado a unanimidade pelo Pleno em 23  de
agosto de 1990, cujo Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, tendo
sido o Acórdão publicado em 14 de setembro de 1990.